Tribunal: STF
Processo: Rcl 71156
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Guarapuava alega que a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservou, na apelação n. 0015350-45.2022.8.16.0031, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração n. 0007967-45.2024.8.16.0031, o decidido no RE 1.311.742 (Tema 1.137) e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 .



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a pagar ao beneficiário diferenças salariais em razão de majoração de remuneração veiculado na Lei Municipal nº 3.049/2020, que condicionou sua eficácia à superação do limite prudencial de gastos do Município. Argumenta que a referida lei foi publicada após a decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, motivo pelo qual a referida majoração estava vedada até 31/12/2021, em razão da vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020.



    Afirma que o órgão reclamado, por meio de interpretação teleológica, concluiu que, pelo fato de a lei municipal ter sido publicada posteriormente à vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, as diferenças salariais seriam devidas desde a superação do limite prudencial de gastos do município, conforme determinado na lei municipal, que ocorreu em outubro de 2020, ainda que sob a vigência do período descrito no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020.



    Argumenta que a Lei Municipal 3.049/2020 não versa a respeito de “determinação legal anterior à calamidade pública”, conforme previsto no art. 8º, I, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, uma vez que foi publicada em 28/03/2020, quando já estava em vigor o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.



    Frisa que o Supremo, nos precedentes indicados, declarou a validade do mencionado dispositivo legal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 1.311.742 (Tema 1.137), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 



    No caso, não há notícias nos autos de interposição de recurso extraordinário do reclamante.



    Passo a apreciar essa reclamação apenas à luz do que decidido nas ações diretas apontadas.



    O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    [...] No mesmo caminho, o Poder Executivo do Estado do Paraná, através do Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, declarou o estado de calamidade pública para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 15, de 23 de março de 2020. 



    E o Poder Executivo do Município de Guarapuava, por meio do Decreto nº 7.892, de 20 de abril de 2020, declarou o estado de calamidade pública, para fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, no Município de Guarapuava.



    Posteriormente, editou-se a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, com a seguinte previsão:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a Lei municipal nº 3.049/2020 (de 27 de março de 2020) entrou em vigor após a decretação do estado de calamidade pública na República Federativa Brasileira (Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), no Estado do Paraná (Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020) e no Município de Guarapuava (Decreto nº 7.892, de 20 de abril de 2020).



    Além disso, a eficácia da mencionada lei municipal ficou condicionada à superação do denominado limite prudencial de gastos, o que somente veio a ocorrer em setembro de 2020 (fato incontroverso), quando ainda vigente o estado de calamidade pública.



    A controvérsia consiste em definir se a tabela de vencimentos constante da Lei municipal nº 3.049/2020, ao promover aumento dos vencimentos dos servidores municipais indicados, poderia ter sido implementada a partir do momento em que o Município saísse do denominado ‘limite prudencial de gastos’, apesar da decretação do estado de calamidade pública, com a edição da Lei Complementar nº 173/2020, que disciplinou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).



    Para tanto deve ser investigada a interpretação que deve ser extraída da ressalva contida na parte final do inciso I do art. 8º da LC 173/2020: “exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.



    A questão em voga não é pacífica, tanto que neste Tribunal de Justiça, em outras ações ajuizadas por colegas do autor, sujeitos à Lei municipal nº 3.049/2020, há o posicionamento de que é aplicável a proibição prevista no inciso I do art. 8º da LC 173/2020, porquanto o preenchimento dos requisitos da lei municipal para implantação dos novos valores salariais somente veio a ocorrer na vigência da citada lei complementar, conforme Relatoria do Desembargador GUILHERME LUIZ GOMES:



    [...]



    Em outro recurso, entendeu-se que a determinação legal imposta pela Lei municipal, que alterou os vencimentos do cargo ocupado pela autora, não é anterior à calamidade pública, de modo que não se enquadra na exceção prevista na parte final do inciso I do art. 8º da LC nº 173/2020. Assim, mesmo tendo superado o limite prudencial em outubro de 2020, por conta da decretação do estado de calamidade, a Lei Complementar n. 173/2020, pelo menos enquanto vigeu (até 31 de dezembro de 2021), proibia a implementação da nova tabela de vencimentos, passando a ser implementada somente em janeiro de 2022.



    Ademais, concluiu-se que a Lei municipal n. 3.049/2020 não chegou a ter sua eficácia alcançada antes da Lei Complementar n. 173/2020, já que, nos termos do art. 2º da referida Lei municipal, a implementação da tabela estava condicionada ao momento em que se encerrasse a situação prevista no §1º do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que a recorrente não tinha direito adquirido à nova tabela, tendo em vista que a eficácia da Lei municipal ainda não estava presente quando da entrada em vigor da LC nº 173/2020, segundo a Relatoria do Desembargador CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHÃO:



    [...]



    Pelo inciso I do art. 8º da Lei Complementar 173/2019, no interregno entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, vantagens, aumentos, reajustes ou readequação de remuneração não poderão ser concedidas a agentes públicos em geral (civis, militares, empregados públicos e agentes políticos), salvo quando possuírem assento em decisão judicial transitada em julgado ou em imposição legal editada previamente à calamidade.



    Anote-se, de pronto, que as proibições têm início com a vigência da Lei Complementar 173/2020 em 28 de maio de 2020, termo inicial da vigência da Lei, nos termos do art. 11 e vigorarão até 31 de dezembro de 2021, conforme delimitado no art. 8º.



    Na hipótese, o comando legal “anterior à calamidade pública” poderia indicar que o marco legal seria a data de decretação por parte do Poder Legislativo. Nada obstante, seguindo tal ótica, estar-se-ia invalidando atos produzidos entre o decreto legislativo e a publicação da LC 173, período em que esta não integrava a ordem jurídica, o que não parecer razoável nem proporcional.



    [...]



    Dessa forma, relativamente às vantagens cuja licitude de sua concessão se subordina à verificação de condições objetivas previstas na legislação, caracterizada estará a “determinação legal anterior”, o que não ocorre nas circunstâncias em que a sua outorga dependa de um juízo discricionário da autoridade. Tal resultado, aliás, prestigia a garantia estampada no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Com efeito, a Constituição, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, interditou retroatividade de lei que invista contra o direito adquirido.



    [...]



    Além disso, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 173/2020, que impôs limitações ao gasto com pessoal no Poder Público até 31 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo editaram um ato normativo que regulamentou a matéria no estado de São Paulo (Ato Normativo Nº 01 - TJSPP/TCESP/MPSP - 3 de junho de 2020), com a previsão de que: “Art. 1º. Ficam vedadas, entre o dia 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021: I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como a criação ou majoração de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, inclusive indenizatório, salvo se o ato de concessão decorrer de decisão judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020”.



    Portanto, à luz da Constituição Federal e da teleologia legal, entende-se que a expressão “exceto quando derivado (...) de determinação legal anterior à calamidade pública” deve ser compreendida como “exceto quando derivado (...) de determinação legal anterior aos efeitos atribuídos ao reconhecimento do estado de calamidade pública por esta Lei”, de modo que se preservam as determinações legais editadas até 27/5/2020.



    Tem-se, portanto, que as proibições de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, aos membros de Poder, ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares (e respectivos dependentes), iniciam-se em 28/5/2020 – data de início de vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020 – e se estendem até 31 /12/2021, ressalvados os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e reconhecidos por determinação legal anterior a 28/5/2020.



    Por outro lado, vale salientar que, para a caracterização da exceção que autoriza o deferimento das vantagens elencadas no inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, entende-se suficiente que a “determinação legal” seja anterior à vigência da lei complementar em tela, sendo irrelevante, ao menos para esse efeito, a data de ocorrência do fato gerador do benefício pecuniário e desde que, uma vez verificada a incidência da previsão normativa, o direito adquirido desponte, não havendo margem de discricionariedade da Administração para decidir, em juízo de conveniência e oportunidade, acerca do deferimento ou não do benefício pecuniário.



    E assim o é porque o legislador elegeu a “precedência da ‘determinação legal’ em relação à Lei Complementar nº 173/2020” – e não a ocorrência fenomênica dos eventos constantes do suporte fático da "determinação legal" instituidora do direito – por critério definidor das exceções à vedação legal.



    Em vista disso, gratificações, adicionais, indenizações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei anterior à Lei Complementar nº 173/2020 podem ser concedidas quando os respectivos fatos geradores sucederem já sob o domínio da vigência dessa lei complementar, e desde que, uma vez verificada a incidência da previsão normativa, o direito adquirido desponte, não havendo margem de discricionariedade da Administração para decidir, em juízo de conveniência e/ou oportunidade, acerca do deferimento ou não do benefício pecuniário.



    Assim, considerando que a Lei municipal nº 3.049/2020 é anterior a Lei Complementar nº 173/2020, entendo, com a devida vênia aos posicionamentos contrários, de que é aplicável a exceção (ressalva) prevista na parte final do inciso I do art. 8º da LC 173/2020 (determinação legal anterior à calamidade pública), de modo que irrelevante a postergação de eficácia ou implementação dos novos vencimentos após a superação do denominado limite prudencial de gastos, ainda que sob a vigência da citada lei complementar.



    Isso porque, uma vez verificada a incidência da previsão normativa, o direito adquirido despontou, sem margem de discricionariedade da Administração para decidir, em juízo de conveniência e oportunidade, acerca do deferimento ou não do reajuste pecuniário.



    Dou, portanto, provimento à apelação interposta pelo autor, para o fim de condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos devidos em razão dos reajustes previstos na Lei municipal nº 30.049/2020, desde outubro de 2020 até março de 2022, com os devidos reflexos que tenham como base de cálculo seus vencimentos e correção monetária pelo IPCAE, a partir do vencimento de cada parcela devida e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do item 3.1.1 do Tema 905 do STJ[3] e Tema 810 do STF[4], observada, porém, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para a correção monetária e juros de mora, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. (grifei)



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso I, da LC 173/2020, tampouco negou-lhe aplicação, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o lapso temporal de seu início é a vigência da lei LC 173/2020 e não “a ocorrência fenomênica dos eventos contantes do suporte fático da ‘determinação legal’”.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão reclamado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente